Tribunal: TJPA
Processo: 0000504-67.2013.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000504-67.2013.8.14.0007
APELANTE: WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA.

APELADO: MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000504-67.2013.814.0007

APELANTE/APELADO:
WPP-COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

APELADO/APELANTE:
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA BRASIL

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ART. 14 DO CPC. ANÁLISE DOS RECURSOS SEPARADAMENTE.

RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ -
WPP-COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. MÉRITO – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELA AUTORA A TÍTULO DE CONSÓRCIO – POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO INDEPENDENTE DE SER UMA DAS PARTES BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONDENAÇÃO QUE DEVE CONSTAR DO
DECISUM
, COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RELAÇÃO A PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA BRASIL
: MÉRITO – PEDIDO DE INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - CONSORCIADO CONTEMPLADO POR SORTEIO – NÃO COMPARECIMENTO PESSOAL DA AUTORA NA CONCESISONÁRIA - RECUSA INJUSTIFICADA PARA O NÃO FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – NECESSIDADE – ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2.

Análise dos recursos separadamente, face a dissociação das matérias.

3.

Recurso de apelação da empresa ré
:

3.1.

Preliminar: Ilegitimidade Passiva: Tratativas realizadas por funcionários da concessionária, na filial Mocajuba e baião (ID 821075), onde eram repassadas todas as informações relativas ao consórcio, de modo que, resta caracterizada que a concessionária ré também é parte legítima para esta ação, juntamente com a administradora do consórcio, em que a autora pretende a devolução dos valores correspondentes às parcelas do consórcio. Responsabilidade solidária. Preliminar Rejeitada.

3.2.

Mérito:

3.2.1.

Pedido de devolução das parcelas pagas. Por força do contido no art. 35 e incisos do CDC, é uma faculdade atribuída a autora de postular, alternativamente e à sua livre escolha, o cumprimento forçado da obrigação ou a rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, como foi determinado no caso em comento, de sorte que não há qualquer óbice para a concessão do pedido formulado na inicial em relação a devolução das quantias pagas.

3.2.2.

Necessidade de fixação da condenação em custas e honorários advocatícios, ainda que uma das partes seja beneficiária da gratuidade de justiça. Procedência parcial dos pedidos autorais. Sucumbência recíproca.

Recurso Adesivo da autora
:

4.1.

Inexistência de ilícito perpetrado pelas empresas requeridas a ensejar a condenação em danos morais. Não apresentação da documentação exigida tanto na carta de contemplação quanto no contrato de consórcio. Não comparecimento pessoal da autora ou de instrumento de mandato de representação conferido ao esposo daquela para concluir o processo de contemplação.

5.

Recursos Conhecidos para:
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu
WPP-COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
, para tão somente fixar a condenação das partes em
sucumbência recíproca em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com divisão
pro rata
entre os litigantes, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade em relação a autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 821067).

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pela autora
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA BRASIL
, mantendo as disposições da sentença proferida. É como voto.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000504-67.2013.814.0007

APELANTE/APELADO:
WPP-COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

APELADO/APELANTE:
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA BRASIL

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
WPP-COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
, e de
RECURSO ADESIVO
interposto por
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA BRASIL
inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Única da Comarca de Baião que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na exordial.

A requerente ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese, que contratou consórcio com a requerida em 25/07/2009, salientando que no ano de 2012 recebeu correspondência, sendo informada na oportunidade que havia sido sorteada em assembleia realizada em 26/06/2012, quando o bem já encontrava-se quitado, no entanto, não teria recebido o mesmo.

Acrescentou que tentou por diversas vezes resolver a questão extrajudicialmente, no entanto, sem obter êxito, razão porque entendeu por bem ingressar com a demanda pela via judicial.

O magistrado deferiu os benefícios da justiça gratuita em favor da requerente, deferindo ainda o pedido de tutela antecipada, determinado que os réus, de forma solidária, restituíssem à autora, os valores que esta pagou, devidamente reajustados, mediante depósito judicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID 821067).

As empresas requeridas apresentaram contestação (ID 821070/821072).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença, em audiência, (ID 821075) que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, determinando que as rés, de forma solidária, procedessem a devolução dos valores que foram recolhidos pela autora, no pagamento do consórcio, referente a 34 (trinta e quatro) parcelas, devidamente corrigido pelo INPC, deixando de fixar honorários advocatícios face a existência de sucumbência recíproca.

Inconformada,
WPP-COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
, apresentou recurso de apelação (ID 821077).

Sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a autora teria firmado contrato de consórcio com pessoa jurídica diversa da ora apelante, qual seja, com o consórcio nacional Honda, devendo tão somente o mesmo figurar na demanda.

No mérito, afirma o não cabimento da indenização bem assim a inexistência dos pressupostos a ensejar a responsabilidade civil, asseverando que não deve ser condenada em ressarcimento da requerente, por não haver qualquer conduta ilícita perpetrada por si.

Ressalta ainda que a sentença merece reforma por não ter fixado ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca, ainda que a parte adversa seja beneficiária da gratuidade.

A autora apresentou Recurso Adesivo (ID 821079), aduzindo que o magistrado a quo incorreu em erro ao deixar de condenar a empresa ré em danos morais, argumentando que demonstrou nos autos que, embora tenha quitado integralmente as parcelas relativas ao bem, o mesmo não fora entregue, o que teria lhe causado diversos transtornos, pugnando pela reforma do
decisum
nesse capítulo.

Em contrarrazões (ID 2409257), o réu pugna pelo improvimento do recurso adesivo manejado.

Os recursos foram recebidos tão somente no efeito devolutivo (ID 8121082), entendendo o magistrado a quo, na mesma oportunidade, que o prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo réu decorreu
in albis
.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 838591), tendo o prazo decorrido in albis, conforme certidão ID 933777.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DA INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14
[1]
do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

DO EXAME DOS RECURSOS

Face a dissociação de matérias, bem como por questão de melhor técnica processual, analiso separadamente os recursos de apelação interpostos pelas partes requeridas.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA RÉ
WPP-COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta

a ré que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda sob exame, aduzindo que a autora teria firmado contrato com o consórcio nacional Honda, devendo tão somente o mesmo ser réu no processo.

Relativamente à ilegitimidade passiva, deve ser considerado que, pelos fatos narrados e depoimento testemunhal colhido nos autos, as empresas tinham convênio, estabelecendo-se uma espécie de “parceria”, ou seja, o consórcio Honda como administradora do consórcio e a empresa ora recorrente figurando como agente de origem.

Nesse sentido, conforme mencionado pelo preposto da apelante e sua testemunha, todas as tratativas eram realizadas por funcionários da concessionária, na filial Mocajuba e baião (ID 821075), onde eram repassadas todas as informações relativas ao consórcio, de modo que, resta caracterizada que a concessionária ré também é parte legítima para figurar nesta demanda, uma vez que a autora pretende a devolução dos valores correspondentes às parcelas do consórcio.

Nesse sentido é o precedente pertinente ao tema:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONSÓRCIO – Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastamento – RESCISÃO CONTRATUAL
– Pedido de devolução de parcelas pagas. Incontroverso inadimplemento da administradora que, por sua má gestão, teve sua liquidação extrajudicial decretada. Admissibilidade da devolução das parcelas quitadas pelo consorciado. Impossibilidade de dedução taxa de administração e multa contratual. Aplicação dos juros. Hipótese em que o autor não deu causa ao rompimento da relação contratual. Recurso não provido.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONSÓRCIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. Admissibilidade. Concessionária que atuou de modo importante e suficiente na oferta do bem e da forma de sua aquisição por meio de consórcio. Integração na cadeia de fornecimento dos produtos. Reconhecimento da legitimidade da parte e de sua responsabilidade solidária na condenação. Exegese do parágrafo único do artigo 7 do Código de Defesa do Consumidor
. Recurso provido. Recurso da ré não provido e recurso do autor provido. (TJ-SP - AC: 10156150920178260037 SP 1015615-09.2017.8.26.0037, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 28/05/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2019)

Noutra ponta, tratando-se de relação de consumo, como a existente entre a autora, a apelante e a administradora do consórcio, há indiscutível incidência do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade solidária de ambas perante a consumidora (arts. 14, 18, 20 e 25 § 1º).

Assim, comprovado está que a autora quitou todas as parcelas do consórcio, foi contemplada, e não teria recebido o bem, o que demonstra a legitimidade da apelante para integrar o polo passivo desta ação, em que aquela pretende receber a devolução do que pagou.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a Preliminar.

MÉRITO

Vencida a preliminar, atenho-me o mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa apelante que a sentença atacada merece reforma, sob o argumento de que descabe a indenização em favor da autora, face a inexistência dos pressupostos a ensejar a responsabilidade civil, e ainda que deve ser afastada a sua condenação ao ressarcimento das parcelas, por não haver qualquer conduta ilícita perpetrada por si.

Pelo que se observa dos autos, o pedido de condenação das empresas rés em danos morais foi julgado improcedente, entendendo o magistrado que a requerente não teria cumprido com a sua parte no negócio firmado, afastando, assim, o referido pedido, o que nos leva a concluir que não há sequer objeto a ser analisado nesse capítulo do recurso de apelação da concessionária, uma vez que não foi parte vencida quanto aos danos morais.

Quanto ao ressarcimento das parcelas quitadas em favor da autora, urge consignar que restou incontroverso nos autos
que a autora realizou a quitação de todas as parcelas relativas ao consórcio.

Além disso, por força do contido no art. 35 e incisos do CDC, é uma faculdade atribuída a autora de postular, alternativamente e à sua livre escolha, o cumprimento forçado da obrigação ou a rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, como foi determinado no caso em comento, de sorte que não há qualquer óbice para a concessão do pedido formulado na inicial em relação a devolução das quantias pagas.

Nessa direção temos o julgado que se amolda ao tema sob exame:

Consórcio. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Sentença de procedência para declarar rescindido o contrato e condenar as corrés, solidariamente, a restituírem à autora os valores pagos
. Apelo da corré 'Agraben'. Alegação de falta de interesse de agir por ausência de pedido de habilitação perante a massa liquidanda. Não ocorrência. Rescisão contratual por culpa exclusiva da apelante.
Determinação de restituição dos valores pagos de maneira integral acertada
. Recurso não provido, elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal para 15% do valor atualizado da condenação” (Ap nº 1002049-91.2016.8.26.0533, de Santa Bárbara do Oeste, 15ª Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JAIRO OLIVEIRA JÚNIOR, j. em 11.7.2017

Por fim, arguiu ainda a concessionária apelante que a sentença merece reforma por não ter fixado ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca, ainda que a parte adversa seja beneficiária da gratuidade.

Da análise do caderno processual, entendo que assiste razão, em parte, ao recorrente.

Em apreciação detida do feito, impende ressaltar que, em que pese tenha sido concedido a autora em primeiro grau de jurisdição, os benefícios da assistência judiciária gratuita, estabelece expressamente o artigo 21 do CPC/73, que
se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas
,
in verbis
:

Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas
.

Destaque-se que tal encargo atinge igualmente a parte que litiga como beneficiário da justiça gratuita, uma vez que o art. 3º da Lei n. 1060/50 não desobriga este ao pagamento da verba sucumbencial, devida ao vencedor pelo vencido. Veja-se:

Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções:

I - das taxas judiciárias e dos selos;

II - dos emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça;

III - das despesas com as publicações indispensáveis no jornal encarregado da divulgação dos atos oficiais;

IV - das indenizações devidas às testemunhas que, quando empregados, receberão do empregador salário integral, como se em serviço estivessem, ressalvado o direito regressivo contra o poder público federal, no Distrito Federal e nos Territórios; ou contra o poder público estadual, nos Estados;

V - dos honorários de advogado e peritos.

VI – das despesas com a realização do exame de código genético – DNA que for requisitado pela autoridade judiciária nas ações de investigação de paternidade ou maternidade.

VII – dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, ajuizamento de ação e demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório (grifei).

Destarte, considerando a procedência parcial dos pedidos formulados pela autora na petição inicial, vislumbra-se de fato, como entendeu o magistrado a quo, a ocorrência de sucumbência recíproca, o que faz emergir a condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados.

Outrossim, a imposição do ônus em apreço prescinde de análise da capacidade financeira da parte em suportá-lo, sendo que mesmo nos casos em que seja deferido à parte o benefício da justiça gratuita, a condenação é devida, somente sobrestando-se o pagamento enquanto perdurar seu estado de pobreza, nos termos do artigo 12 da lei n. 1060/90, o qual dispõe que:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das

custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo sem

prejuízo do sustento próprio ou da família. Se, dentro de 5 (cinco)

anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer

tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Assim, resta claro que o referido benefício da gratuidade processual não obsta a condenação da parte beneficiada em suportar o ônus da sucumbência, mas acarreta unicamente no sobrestamento de seu pagamento enquanto perdurar sua insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita.

É o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROCEDÊNCIA PARCIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROPORCIONALIDADE - READEQUAÇÃO
- REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. -
Em tendo ambas as partes decaído de parcela de seus pedidos, é de se reconhecer a sucumbência recíproca, com a readequação proporcional dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau
- Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10184150008045001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 24/05/2018, Data de Publicação: 28/05/2018). (Grifei).

Desta feita, devem ser as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, divididas
pro rata
entre as partes litigantes, restando, entretanto, suspensos em relação a autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão (ID 821067).

RECURSO ADESIVO DA AUTORA

MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA BRASIL

MÉRITO

Consta das razões do recurso adesivo que a sentença merece reforma quanto a necessidade de condenação dos réus em danos morais, argumentando que restou comprovado nos autos que, embora tenha quitado integralmente as parcelas relativas ao bem, o mesmo não fora entregue, o que teria lhe causado diversos transtornos, pugnando pela reforma do
decisum
nesse capítulo.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora é detentora de cota do consórcio, conforme se verifica no contrato acostado a inicial (ID 821065, pág. 21 e 22), tendo a mesma recebido comunicado de contemplação de sua cota por sorteio em assembleia realizada em 26/06/2012 (ID 821065, pág. 19).

Senão vejamos um trecho dos depoimentos colhidos em audiência, imprescindíveis ao deslinde da demanda:

(...)
DEPOIMENTO DA AUTORA:
QUE a depoente na verdade apenas emprestou o seu nome para realização do negócio em questão
; QUE na verdade o consórcio em questão foi feito pelo seu marido, Sr. Douglas Brasil, o qual tinha contato com as empresas em questão;
QUE seu marido não lhe disse anda a respeito da habilitação da autora para o recebimento da carta de crédito respectiva
. ADVOGADA DA REQUERIDA REVEMAR
: QUE nunca foi pessoalmente à loja da Revemar; que o documento que o seu marido lhe pediu foi só a cédula de identidade; QUE tal documento seria usado provavelmente para retirar a moto; QUE a depoente nunca outorgou instrumento de mandato para tratar do assunto
. (...)

(...)TESTEMUNHA DA REVEMAR: SHELIA LOBATO MARQUES (...)
QUE a depoente não teve nenhum contado com a Sra Iracema; QUE a depoente teve contado com o esposo da Sra. Iracema
; QUE a depoente veio até baião e procurou o marido da Sra. Iracema dando-lhe conta de que ela foi sorteada para retirar a moto
e que ele precisaria apresentar os documento dela a fim de que a empresa o fizesse; QUE na verdade a depoente pediu cópia do CPF, RG e comprovante de residência da Sra. Maria Iracema, mas o marido dessa não os trouxe para a Revemar; QUE ele disse que não poderia entregar os documentos à depoente por não confiar nesta
; QUE ele achava que só a apresentação do documento de folha 19 dos autos bastaria. (...)
QUE em nenhum momento o marido da autora apresentou instrumento de mandato para representá-la; QUE os documentos que ele deixou de apresentar eram essenciais para a retirada do bem; QUE esta foi a razão pela qual a Revemar não abriu o processo de entrega do bem
(...) (grifos nossos).

Ora, pelo que se observa do próprio depoimento da autora, esta confirma que não se dirigiu a empresa ré a fim de dar início ao processo de recebimento do bem, relatando em seu depoimento que na verdade foi seu esposo que se dirigiu a concessionária, sem mandato para representação e ainda deixando de fornecer a documentação exigida, sem justificativa plausível, item necessário para a conclusão dos procedimentos de liberação, consoante se verifica no comunicado de contemplação (ID 821065, pág. 19) e ainda do regulamento de grupo de consórcio (ID 821071, pag. 5-8).

Repise-se,
a autora não comprovou o envio dos documentos necessários para a conclusão do processo de contemplação, razão pela qual entendo não se observar falha na prestação dos serviços das rés, não havendo que se falar em dever de indenizar por parte destas.

Importante destacar, nesse contexto, conforme disposto no contrato (ID 821071, pag. 5-8), a exigência de diversas formalidades para efetivar a contemplação do consorciado, consoante previsto na Lei 11.975/2008. Veja-se:

"Art. 14.
No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito
.

(...)

§ 3o
Admitem-se garantias reais ou pessoais, sem vinculação ao bem referenciado, no caso de consórcio de serviço de qualquer natureza, ou quando, na data de utilização do crédito, o bem estiver sob produção, incorporação ou situação análoga definida pelo Banco Central do Brasil
.

§ 4o A
administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas
..

(...).

A lei, portanto, impõe à administradora do consórcio rigor para a emissão da carta de crédito ao consorciado contemplado e para a sua respectiva utilização, sobretudo no que se refere às garantias exigidas para tanto, sob pena de ser responsabilizada civilmente por prejuízos causados ao grupo.

Ademais, conforme inclusive bem pontuou o magistrado a quo,
deve se ressaltar a importância das informações prestadas, o que inclui a exigência de documento comprobatório de renda, residência e documentos pessoais do consorciado, mormente em virtude da responsabilidade da administradora para com os consorciados, tendo essa o dever de indenizá-los nos casos previstos no parágrafo 5º do art. 14 da Lei 11.795/2008.

Destarte, entendo que as provas constantes nos autos não demonstram a existência de falha na prestação do serviço, tal como alegado na inicial, tampouco o dever das rés de indenizar a autora por danos morais.

É o entendimento:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- CONSÓRCIO- LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO- ATO ILÍCITO- NÃO COMPROVAÇÃO- Não há que se falar em reparação de danos materiais e morais quando inexistente qualquer ato ilícito cometido pela empresa de consórcio requerida, que recusa a liberação de carta de crédito diante da existência de pendências na documentação fornecida pelo consorciado. Assim, não comprovando a parte autora suas alegações, ônus que lhe incumbia, não há falar em dever de indenizar
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.056421-7/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2016, publicação da sumula em 08/03/2016)"

Além disso:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ENTREGA DE CARTA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
.
I. A responsabilidade civil pela reparação de danos morais pode resultar de ilícito contratual ou extracontratual. Não condiz com o Estado Democrático de Direito que tem a dignidade da pessoa humana como um de seus princípios fundamentais (CF, art. 1º, inciso III) qualquer opção hermenêutica que esvazie a proteção dos direitos da personalidade.
II. No contexto da responsabilidade contratual, a infidelidade ou o desleixo obrigacional em princípio não desencadeiam consectários graves a ponto de ferir algum direito da personalidade do contratante prejudicado.
III. Somente quando o inadimplemento contratual invade e golpeia diretamente algum atributo da personalidade do contratante lesado é possível cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. A frustração de expectativas e os contratempos decorrentes de recusa ilegítima de entrega de carta de crédito não traduzem lesão à integridade moral passível de compensação pecuniária, inclusive à luz das técnicas de presunção previstas nos artigos 334, inciso IV, e 335 do Código de Processo Civil.
V. É preciso estabelecer um marco, minimamente tangível pelo consenso jurídico, que possa estabelecer a transição entre os infortúnios próprios da vida em sociedade dos fatos lesivos que insultam os predicados da personalidade e, por isso, caracterizam dano moral.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
Acórdão 853263
, 20140310067459APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 12/3/2015. Pág.: 227)

Assim, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado a quo para julgar parcialmente procedentes as pretensões autorais, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu
WPP-COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
, para tão somente fixar a condenação em
sucumbência recíproca em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser divididas
pro rata
entre as partes litigantes, restando, entretanto, suspensa a condenação em relação a autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 821067)).

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pela autora
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA BRASIL
, mantendo as disposições da sentença proferida.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

[1]

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Belém, 28/08/2020